Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-34.2021.8.05.0149
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8002368-34.2021.8.05.0149, da Comarca de Lapão Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Diogo Matos Guirra Defensor Público: Dr. Felipe Ferreira Origem: Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO. AMEAÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA DESCREVENDO QUE EM 20.10.2021, POR VOLTA DAS 12:30H, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO RESTAURANTE DE LOURA, NA PRAÇA DO COMÉRCIO, DISTRITO DE AGUADA NOVA, LAPÃO, DIOGO MATOS GUIRRA, ALMEJANDO COBRAR UMA DÍVIDA DE DIOGO BARBOSA DO NASCIMENTO, AMEAÇOU CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE ESTE, DIZENDO-LHE “QUE RESOLVERIA TUDO DO JEITO DELE E TANTO O COMUNICANTE QUANTO SEU PAI O PAGARIA DE UM JEITO OU DE OUTRO, OU ENTÃO NA BALA”. PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA O FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SATISFAZENDO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP, ALÉM DE PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, E POR VIGER, NESTA FASE PROCESSUAL, O PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, DEVE A DENÚNCIA SER RECEBIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002368-34.2021.8.05.0149, da Vara Crime da Comarca de Lapão, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia, e recorrido Diogo Matos Guirra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)